Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023226-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TANIA RIBEIRO TENUTES - CPF: 345.695.881-15 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA RODRIGUES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E REMIÇÃO DA PENA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REMIÇÃO DA PENA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000)

“Não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância.”
(TJMT, AGEXPE 1011887-15.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023226-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

TANIA RIBEIRO TENUTES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por TANIA RIBEIRO TENUTES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0016910-37.2016.8.11.0042), decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 155, § 4o, II e IV, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A agravante sustenta: 1) não ser “
correta a soma das penas aplicadas
”; 2) fazer “
jus ao total de 340 dias de pena remida em decorrência do trabalho
”.

Requer o provimento para que seja “
mantida no regime menos gravoso
” e “
declarada a remissão
” (ID 150272187).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 150272189).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 150272191).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal – a agravante cumpre pena unificada de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes tipificados pelo artigo 33, caput c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação ao tráfico) e artigo 155, §4o do Código Penal (furto qualificado) – pendente o cumprimento de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de pena – atualmente em regime fechado – pleito recursal: liminarmente, durante o processamento do agravo que a reeducanda permaneça em regime domiciliar ou no regime semiaberto – remição da pena consistente em razão da execução do trabalho – concessão de efeito suspensivo ao recurso – elaboração de novo cálculo, desconsiderando a informação de “fuga desde janeiro de 2019” existente no PEP – concessão de progressão de regime para o semiaberto, sem instalação de tornozeleira eletrônica – reforma da decisão agravada para realização de novo cálculo para manutenção da apenada no semiaberto – Preliminar de ofício – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – pedidos recursais não apreciados pelo juízo do executivo – sob pena de supressão de instância – rejeição da preliminar suscitada pela defesa – Mérito: escorreita decisão do juízo de execução – decisão agravada que não comporta correção – fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo NÃO conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 156182151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra
as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos de reclusão por tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto - art. 33,
“caput”
, da Lei 11;343/2006 -, praticado em 5.11.2009, no Município de Várzea Grande/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.8.2014 (SEEU N.U
0016910-37.2016.8.11.0042
– Ação Penal N.U 0009488-44.2010.8.11.0002);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado pelo concurso de pessoas, em regime inicial semiaberto - art. 155, §4o, II, do CP -, ocorrido em 18.10.2013, no Município de Tangará da Serra/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 20.9.2021
(S
EEU N.U
0016910-37.2016.8.11.0042
– Ação Penal N.U 0004613-08.2013.8.11.0008
).

Em 20.5.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Diante da nova guia juntada aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, e, em razão do quantum remanescente (08 anos, 11 meses e 11 dias), nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o à Polinter e inserindo-o no BNMP. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 150272188)

Em 5.10.2022, a Defesa requereu a remição da pena, ante a realização de trabalho,
“fazendo jus a 660 dias inéditos de trabalho a serem remidos”
(ID 150272194).

Em 7.10.2022, o juiz da Execução Penal recebeu o recurso e manteve
“a decisão agravada por seus próprios fundamentos”
(ID.

150272191).

Em 16.2.2023, o novo Juiz da Execução Penal determinou que seja oficiado
“setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde para que ateste acerca dos dias e carga horária laborada pela apenada, devendo a resposta ser colacionada ao feito por servidor da Secretaria desta Vara de Execução Penal”
(SEEU 0016910-37.2016.8.11.0042, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito).

Pois bem.

O agravante estava cumprindo pena por tráfico de drogas em regime semiaberto [desde 15.5.2012] quando sobreveio nova guia penal com condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas [a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

As reprimendas foram somadas
e o saldo de pena a ser cumprido totalizou 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a oito anos - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e o estabelecimento de regime de cumprimento com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP (STJ, REsp 1557461/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2018;
AgRg no REsp 1887183/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.11.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1o.6.2022)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto a remição da pena, verifica-se que
o Juízo da Execução Penal postergou a sua análise, por estar aguardando retorno de ofício com os dias e carga horária laborada pela agravante.

Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau, a apreciação por este e. Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, conforme entendimento deste e. Tribunal:

“Não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância.”
(TJMT, AGEXPE 1011887-15.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.9.2022).

E mais: (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 18/12/2020; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Nessa ótica, a matéria [remição] não se mostra passível de ser conhecida por esta Câmara.

Com essas considerações
, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023